Tribunal: TJES
Processo: 5013696-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013696-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em razão de sua natureza terminativa, é a apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do recurso de agravo de instrumento para impugnar decisão que, no cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, considerando sua natureza terminativa.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, decisões de cunho terminativo exigem interposição de apelação, sendo inaplicável o cabimento de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, declarando extinta a execução, é a apelação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013696-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO, GRASIELE MARCHESI BIANCHI, JALINE IGLEZIAS VIANA
Advogado do(a) AGRAVADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento, com base no fundamento de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, em razão da sua natureza terminativa, é a apelação.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, sustenta o cabimento do recurso do agravo de instrumento.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“[...].

In casu, almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que, mantendo decisão anterior, indeferiu o pedido do Estado consistente na retenção de imposto de renda pela fonte pagadora, referente à verba honorária sucumbencial, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Em essência, embora não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.

[...].”.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação seria o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não seria cabível o recurso de agravo contra a referida decisão, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.

Conforme se extrai da própria fundamentação trazida pelo ora recorrente, ao fazer alusão ao parágrafo único do art. 1.015 do CPC,
“caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença[...]”
, não sendo o caso dos autos, já que a decisão outrora impugnada possui natureza terminativa.

Esse entendimento também foi adotado pelo C. STJ, vejamos:

[...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 24/05/2021)

Ou seja, não há como prosperar a pretensão de conhecimento do agravo de instrumento por ser recurso manifestamente incabível contra a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina expedição de RPV.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.